Tribunal: TJMT
Processo: 1010831-28.2024.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010831-28.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSMAR BENEDITO DE SOUZA - CPF: 451.996.631-00 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), AMIZAEL JOSE CANDIDO - CPF: 620.929.791-91 (RECORRIDO), AMIZAEL JOSE CANDIDO - CPF: 620.929.791-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REPASSE DE VALORES RECEBIDOS EM PROCESSO DE DPVAT. PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA CITAÇÃO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, em razão de suposto atraso no repasse de valores recebidos pelo advogado recorrido mediante alvará judicial em processo de cobrança de seguro DPVAT, tendo o pagamento ocorrido antes mesmo da citação do recorrido na presente ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do advogado que não repassa imediatamente ao cliente valores recebidos mediante alvará judicial, mas efetua o pagamento após o ajuizamento da ação e antes da citação, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reclamado comprovou que efetuou o pagamento dos valores devidos ao autor antes mesmo de ser citado nesta ação, conforme demonstrado pelo comprovante juntado aos autos, tendo o pagamento sido realizado para conta de terceira pessoa a pedido do próprio reclamante.

4. A conduta do reclamado, que se limitou a exigir prudência quanto à titularidade da conta bancária para realizar o depósito, não configura resistência ilegítima à obrigação, tampouco má-fé.

5. Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o simples descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo necessária a demonstração de situação extraordinária que extrapole o mero dissabor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O simples atraso no repasse de valores recebidos pelo advogado mediante alvará judicial, por si só, não configura dano moral indenizável, especialmente quando o pagamento é realizado antes da citação do reclamado. 2. Para a configuração do dano moral é necessária a demonstração de situação extraordinária que extrapole o mero dissabor decorrente do descumprimento contratual."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 395; CPC, art. 80.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; STJ,
AgInt
no REsp 1974656 MG 2021/0362940-8, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1010831-28.2024.8.11.0015

Origem
: 2o Juizado Especial de Sinop

Recorrente
: OSMAR BENEDITO DE SOUZA

Recorrido
: AMIZAEL JOSE CANDIDO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

OSMAR BENEDITO DE SOUZA ajuizou reclamação em face de AMIZAEL JOSÉ CÂNDIDO. Noticiou que: a) contratou os serviços do reclamado para patrocinar ação de cobrança de Seguro DPVAT
, sendo que,
em 21/03/2024 foi expedido alvará para que
ele
levantasse o valor de R$ 3.075,22
,

todavia,
o requerido
não repassou a parte que competia ao reclamante, correspondente a 70% do valor (R$ 1.937,38);
e b
) procurou o reclamado para obter informações, mas este se limitou a dizer que o reclamante lhe devia e pediu para que fizesse o que bem entender. Requereu a condenação do re
querido
ao pagamento
de
danos
materiais
e
morais.

O juízo singular proferiu
sentença
e
c
oncluiu que: a) o pagamento foi realizado em 27/04/2024, ou seja, três dias após o ajuizamento da ação (24/04/2024) e antes da citação da parte reclamada; b) nos termos do art. 395 do Código Civil, o devedor que paga antes de ser constituído em mora não pode ser responsabilizado; c) a conduta da parte reclamada, que se limitou a exigir prudência quanto à titularidade da conta bancária, não configura resistência ilegítima à obrigação tampouco má-fé; d) o inadimplemento contratual por si só não enseja reparação extrapatrimonial
, inexistindo
abalo anormal à esfera íntima da parte autora, sendo os fatos limitados à esfera patrimonial.
Julgou improcedente a ação.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou
, em resumo,
que: a) o juízo singular aplicou erroneamente o art. 395 do Código Civil, ignorando que o reclamado já estava em mora desde o momento em que recebeu os valores e não prestou contas imediatamente ao seu cliente; b) o reclamado violou os deveres fiduciários da advocacia;
e
c) a violação de deveres fiduciários gera presunção de dano moral independentemente da comprovação específica do abalo psíquico. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e
condenar o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença e requerendo a condenação da parte reclamante em multa por litigância de má-fé
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso em análise, o rec
lama
nte alega que o rec
lamado
, na qualidade de seu advogado, recebeu valores de um processo de seguro DPVAT mediante alvará judicial expedido em 21/03/2024 e não repassou imediatamente a parte que lhe cabia, só efetuando o pagamento em 27/04/2024, após o ajuizamento da presente ação (24/04/2024).

Contudo, conforme bem pontuado na sentença, o re
que
rido comprovou que efetuou o pagamento dos valores devidos ao
autor
antes mesmo de ser citado nesta ação, conforme demonstrado
pelo comprovante de
ID
321616887/PJe2
.

Ressalte-se

que o
pagamento foi realizado para conta de terceira pessoa (Sra. Lindalva Nascimento) a pedido do próprio rec
lamante
,
conforme áudio juntado aos autos (ID
321616888/PJe2
).

Além disso
, o re
que
rido apresentou prestação de contas detalhada, demonstrando os descontos realizados (honorários sucumbenciais de 10% e empréstimo de R$ 300,00 anteriormente concedido ao recorrente).

Vale destacar que
a conduta do rec
lama
do, que se limitou a exigir prudência quanto à titularidade da conta bancária para realizar o depósito, não configura resistência ilegítima à obrigação, tampouco má-fé.

Ademais, a
inda que se pudesse considerar que houve algum descumprimento contratual por parte do
reclamado
,
importante frisar que
o simples descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. 2. No caso, a inexistência de circunstância especial, que extrapole o mero aborrecimento decorrente do atraso na entrega do imóvel, enseja a manutenção da decisão que afastou a indenização por danos morais. 3. Agravo interno
des
provido. (STJ//
AgInt
no REsp: 1974656 MG 2021/0362940-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/05/2022)"

Destaca-se que n
ão houve demonstração de que o rec
lama
nte tenha sofrido danos que extrapolem o
simples

dissabor
decorrente da demora no repasse dos valores, que foi efetivamente realizado antes mesmo da citação do recorrido.

Portanto, inexiste dano moral, não sendo devida a indeniza
ção pleitead
a.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

"(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)"

No caso em análise, o
reclamado
alega que o
rec
lama
nte
estaria alterando a verdade dos fatos (art. 80, II, CPC) e deduzindo pretensão contra fato incontroverso (art. 80, I, CPC), além de agir com intuito manifestamente protelatório (art. 80, VII, CPC).

Contudo, não se verifica nos autos qualquer conduta do
autor
que se enquadre nas hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80 do CPC. O rec
lama
nte apenas exerceu seu direito constitucional de ação ao buscar o recebimento de valores que lhe eram devidos, após
algumas
tentativas frustradas de
recebê-lo
.

O fato de o rec
lamado
ter efetuado o pagamento após o ajuizamento da ação
, embora antes de ter sido citado,

não caracteriza litigância de má-fé por parte do
apenas
confirma a legitimidade de sua pretensão.

Portanto, não há que se falar em litigância de má-fé.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID 321616896/PJe2),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025